Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707269-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANDERSON BANDEIRA LARA, MARCIA BANDEIRA PEREIRA LARA, MIGUEL ANGELO MARTINS LARA, MARIA CLARA BANDEIRA LARA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pelo autores LANDERSON BANDEIRA LARA E OUTROS contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. 0703552-60.2024.8.07.0020) ajuizada contra HURB TECHNOLOGIES S.A., que indeferiu a tutela antecipada de urgência da seguinte forma: Confiro à parte autora prioridade na tramitação, conforme disposição inserta no Estatuto do Idoso. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LANDERSON BANDEIRA LARA, MARCIA BANDEIRA PEREIRA, MIGUEL ANGELO MARTINS LARA e MARIA CLARA BANDEIRA, em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., partes qualificadas nos autos. Alegou a parte autora ter adquirido, em maio/2020, pacote de viagem para “Havana – 2021”, definindo, no momento três datas para viagem, quais seja, 01/03/2024, 07/03/2024 ou 13/03/2024. Segundo afirma, a ré deveria informar a data de viagem dos requerentes até 45 dias antes da primeira data selecionada, ou seja, até o dia 16/01/2024; no entanto, até a presente data, a requerida não prestou qualquer informação. Requereram, liminarmente, i) A CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, inaudita altera pars, a fim de determinar à Ré que cumpra com o pacote de viagem no 5950002 nas datas ajustadas pelas partes (i) 01/03/2024; ii) 07/03/2024 e iii) 13/03/2024), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e ii) Alternativamente, mas ainda em caráter liminar, que seja determinado à ré que escolha livremente uma data no período compreendido entre 01/03/2024 a 13/03/2024, para emitir as passagens aéreas e a fornecer os vouchers de hotel para a fruição dos serviços contratados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00;” Custas iniciais recolhidas no ID 187403520/187403520. É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada. Na hipótese dos autos, em que pese os autores alegarem que, quando da contratação, poderiam optar por 3 datas diversas e a requerida deveria cumprir o contratado nestas datas, é possível identificar, pelos documentos que acompanham a petição inicial, que as datas indicadas pelos autores são apenas opções desejadas – e não fixas e/ou obrigatórias, até mesmo porque o pacote adquirido tem validade para ser usado até novembro/2024 (ID. 187403515). Ademais, conforme consta no sítio eletrônico da requerida e sua conhecida forma de oferta de produtos e serviços, para concretização do pacote adquirido (“Pacote de Data Flexível”), há que haver disponibilidade promocional tanto do aéreo quanto da hospedagem. É o que se pode facilmente identificar nas informações prestadas (Como funcionam os Pacotes de Data Flexível? – Central de Ajuda (hurb.com)). Ressalto, por fim, que a medida postulada é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Outrossim, eventual deferimento da tutela ora vindicada esvaziaria por inteiro o conteúdo de lide, em face do caráter irreversível da tutela pretendida em sede provisória. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) (ID 187714090 – autos originários). Nas razões recursais (ID 56198719), os agravantes narram que adquiriram pacotes turísticos com a empresa agravada, no valor de R$ 5.196,00 (cinco mil cento e noventa e seis reais) para viagem a ser marcada entre os dias 01/03/2021 a 30/11/2021 com destino à Havana, incluindo passagem e hospedagem com café da manhã. Afirmam que receberam e-mail no ano de 2021 com informação de que as datas escolhidas deveriam ser adiadas em razão do processo de vacinação decorrente da Pandemia provocada pelo COVID-19, ocasião em que a viagem foi prorrogada para 2022. Posteriormente, foram selecionadas mais 3 datas para o ano de 2023, o que não foi cumprido pela ré, postergando a viagem para o ano de 2024. Acrescentam que a requerida deveria informar a data da viagem com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias antes da primeira data escolhida, contudo, passou a ignorar os agravantes e não prestar mais esclarecimentos, postergando novamente a viagem para o segundo semestre de 2024, o que evidencia o descumprimento contratual. Apontam que o documento utilizado pela Juíza de origem diz respeito à tela do aplicativo da Hurb, onde a data pode ser alterada unilateralmente pela requerida, devendo ser considerado com instrumento contratual o voucher adquirido pelos recorrentes, onde consta dará de validade entre 01/03/2021 e 30/11/2021. Argumentam que, embora as datas sejam flexíveis, a empresa requerida não pode adiar o cumprimento do contrato eternamente, alterando unilateralmente a validade do contrato, não havendo previsão contratual que permita à requerida escolher a data em que os consumidores irão viajar. Transcreve trechos de julgados que amparam sua tese. Entendem que a probabilidade do direito foi adequadamente demonstrada, bem como o perigo de dano, uma vez que adquiriram o pacote em 2020 não sabendo até a presente data o dia em que vão realizar a viagem, de modo que a prorrogação da viagem para o segundo semestre frustraria a viagem programada pelos recorrentes, causando prejuízo. Postulam a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o fim de que seja determinada à requerida que, “no prazo de 48h, emita os vouchers/bilhetes das passagens áreas e das reservas de hotel dos Autores para uma das datas sugeridas (i) 01/03/2024; ii) 07/03/2024 e iii) 13/03/2024”, ou que seja determinado que a ré escolha uma data entre 01/03/2024 a 13/03/2024, sob pena de mil reais por dia. No mérito, pretende a confirmação da medida liminar para que seja reformada a decisão agravada, de modo a conceder a tutela provisória de urgência requerida. Preparo recolhido (ID 56198721). É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao pleito para concessão dos benefícios da justiça gratuita, constata-se a ocorrência de preclusão lógica, na medida em que realizado o devido preparo (ID 56198721), motivo pelo qual não há como deferir o pedido do agravante nesta sede recursal. Deve-se observar que o pagamento do preparo e a alegada hipossuficiência da parte são atos incompatíveis. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO EXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 6. Agravo interno não provido, com observação. (g.n.) (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1866351/ SP , Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, data de julgamento: 19/10/2020, Dje de 22/10/2020); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBTENÇÃO DE PROVA NOVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTO EXISTENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 975, CAPUT, CPC. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (...) 4. Gratuidade de justiça requerida pelo autor indeferida. 4.1. Conforme entende este Tribunal de Justiça, opera-se preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade de justiça quando a parte recolhe as custas, uma vez que se trata de conduta incompatível com o requerimento do benefício. (...) 12. Petição inicial indeferida. (Acórdão 1725003, 07031576520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023). Ademais, o pleito não foi requerido na 1a Instância. Por isso, nenhuma prova da alegada hipossuficiência dos agravantes, a incluir a necessária declaração, foi colacionada aos autos originários, situação que persistiu nesta seara recursal. Saliente-se que “pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém, a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade” (Acórdão 1731486, 07356346920228070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). Logo, não há como deferir o pedido, muito menos de forma ‘definitiva’, com reflexos nos autos originários, como pretendem os agravantes. Agora, volta-se a atenção para a liminar pretendida pelo agravante. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Não obstante os argumentos do agravante, não há razão para reforma da decisão recorrida. As provas até então colacionadas aos autos ainda não revelam, à suficiência, o descumprimento do contrato entabulado entre as partes, sendo inegável a necessidade da dilação probatória. Sobre o pacote adquirido pelos agravantes (pedido 5950002), verifica-se que tem validade até 30/11/2024 (ID 187403515 – autos originários). Assim, ainda há prazo contratual para adimplemento por parte da empresa ré. Conquanto o prazo para emissão das passagens e voucher tenha sido indicado pela empresa como 45 (quarenta e cinco) dias após a primeira data eleita pelo consumidor, ora agravante, o referido marco apresenta natureza administrativa. Não há vedação temporal para que sejam emitidas as passagens aéreas e o voucher das diárias do hotel posteriormente, ainda mais considerando que o modelo de pacote contratado – de datas flexíveis – o qual não permite a escolha prévia de data e hospedagem específica, particularidade de amplo e prévio conhecimento do consumidor. Em outras palavras, as datas indicadas pelo consumidor/agravante para realização da viagem não obrigam necessariamente à contratada, que verificará a disponibilidade de voos e hospedagens promocionais no período indicado. Sobre o argumento de que deve ser considerado o prazo definido no contrato entabulado pelas partes, com validade prevista para 30/11/2021, nesta análise perfunctória dos autos, verifica-se que o termo contratual acabou sendo alterado com anuência dos agravantes. Nesse sentido, os próprios agravantes afirmam que a empresa requerida informou a impossibilidade de emitir as passagens nas datas sugeridas, prorrogando o prazo para que os recorrentes pudessem realizar a viagem. Primeiro para o ano de 2022, 2023 e finalmente, para 2024. Ao indicarem as datas para o ano de 2024, nesta análise sumária dos autos, observa-se que os recorrentes anuíram com novo prazo de validade do contrato, que passou a ser 30/11/2024, de modo que a probabilidade do direito não restou demonstrada de plano. Sobre a urgência, infere das razões recursais, tratar-se de viagem recreativa, não vinculada a qualquer evento relacionado a alguma data em especial. Diante disso, não há motivos que impeçam o aguardo do resultado final da demanda, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, com o que todo o cenário será melhor examinado e possibilitará ao julgador o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. Na espécie, a pretensão do agravante tem cunho meramente satisfativo, não sendo recomendável ao magistrado declarar a existência de um direito, na via limitada de cognição sumária, ainda mais quando não evidenciada a urgência nem o risco de perecimento do direito, até porque a situação poderá, facilmente, ser revertida em indenizatória. Em caso semelhante, assim decidiu esta e. 1a Turma Cível. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HURB. PACOTE DE VIAGEM. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. RESERVA DE HOSPEDAGEM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVAS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal (cumprimento do pacote de viagem nas datas ajustadas pelas partes). 2. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. 3. Na hipótese, as provas produzidas unilateralmente pelos autores, na via estreita do agravo de instrumento, não evidenciam inércia ou qualquer recalcitrância da empresa ré/agravada em cumprir a oferta, sendo necessária a instauração do contraditório para subsidiar a legitimidade da pretensão recursal (art. 373, I, CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1810356, 07402627620238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Revela-se necessária a manifestação da parte adversa e a produção de provas sobre a temática, de modo que a questão em comento deve ser resolvida de maneira adequada após a instrução do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e o de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.